Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-67.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM MÓVEL. VEÍCULO. PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE LOTE RESIDENCIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA VERBAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE POSSE DIRETA SOBRE O BEM. IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de reintegração de posse visa recuperar a posse nos casos em que o possuidor tiver sido privado por ato praticado por terceiros decorrente de esbulho, turbação ou violência iminente (art. 1.210 do Código Civil). Desta feita, compete à parte autora provar sua posse e o esbulho praticado pelo réu, sob pena de inviabilizar a via das ações possessórias, nos termos do art. 561 do CPC.
2. No particular, verifica-se que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel irregular, de forma verbal, sendo parte do pagamento a entrega de veículo. Diante da descoberta de se tratar de imóvel de terceiros, o comprador pretende obter a rescisão contratual, juntamente com a reintegração de posse do automóvel.
3. Os elementos de informação coligidos aos autos demonstram que o veículo se encontra alienado fiduciariamente, o que impossibilita a alienação por parte do devedor fiduciário sem que haja ciência da instituição financeira e/ou alteração da titularidade no órgão de trânsito competente. Inteligência do art. 1o, § 8o, do Decreto-Lei no 911, de 1o de outubro de 1969.
4. Demais disso, não há comprovação acerca da negociação relativa ao imóvel adquirido, sendo inquestionável que, por se tratar de bem irregular, há notórios riscos ao adquirente.
5. Assim, no particular, o autor não se desincumbiu do ônus constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.